Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-41.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ANA DE BRITO MIRANDA NUNES - CPF: 340.456.861-34 (AGRAVADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender cobranças relativas a empréstimo no valor de R$ 73.050,00 e impedir negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspende cobranças de débito supostamente fraudulento e impede a negativação do nome da consumidora, considerando-se a alegação da instituição financeira de ausência de falha sistêmica e caracterização de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, abrangendo tanto fraudes eletrônicas quanto golpes por engenharia social, por se tratarem de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A realização de operações manifestamente atípicas em curtíssimo lapso temporal, totalizando R$ 122.050,00 em conta com movimentação habitual de pequeno valor, evidencia falha grave nos sistemas de segurança e monitoramento da instituição financeira.

5. O Boletim de Ocorrência registrado na mesma data dos fatos, detalhando o modus operandi do golpe sofrido pela consumidora, confere verossimilhança à narrativa apresentada e constitui início de prova documental consistente.

6. A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não prospera quando evidenciadas falhas nos sistemas de segurança da instituição, sendo seu dever implementar mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de transações incompatíveis com o perfil do cliente.

7. Presentes o fumus boni iuris, pela verossimilhança das alegações amparadas em prova documental, e o periculum in mora, pelo risco iminente de cobrança de débito fraudulento e negativação indevida.

8. A tutela deferida possui caráter conservativo, limitando-se a suspender cobranças e impedir negativação até o julgamento definitivo, sem causar prejuízo desproporcional à instituição financeira, que possui condições de suportar a medida provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de golpes por engenharia social quando evidenciada falha no dever de segurança e monitoramento de operações atípicas. 2. A realização de operações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente constitui defeito na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno. 3. Estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que suspende cobranças e impede negativação quando demonstrada verossimilhança das alegações de fraude, amparada em prova documental, e risco iminente de dano à consumidora."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e §3º, II; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 10006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1000883-20.2025.8.11.0050, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível 1002702-31.2025.8.11.0037, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido Urgente de Antecipação de Tutela n. 1060616-41.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ANA DE BRITO MIRANDA NUNES
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida suspenda toda e qualquer cobrança judicial ou extrajudicial referente aos débitos contestados, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

A agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida, ao deferir tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome da agravada relativamente à Cédula de Crédito Bancário n. C52631377-0, no valor de R$ 73.050,00, mostrou-se precipitada e desprovida dos requisitos legais, porquanto o empréstimo foi regularmente contratado pela própria agravada, mediante uso de suas credenciais, dispositivo móvel e senhas pessoais, inexistindo, em juízo de cognição sumária, qualquer indício concreto de fraude bancária. Sustenta que a medida impôs ônus excessivo à cooperativa, que já disponibilizou integralmente o crédito, o qual foi utilizado em pagamentos a terceiros.

Afirma, ainda, que as transações questionadas decorrem de hipótese típica de “golpe” ou engenharia social, e não de “fraude eletrônica”, pois realizadas com a participação direta da correntista, ainda que eventualmente induzida por terceiros, circunstância que caracteriza culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que, após análise técnica realizada por seu setor de prevenção a fraudes, não foram identificadas falhas sistêmicas, vulnerabilidades no aplicativo ou violação do dever de segurança por parte da instituição financeira.

Aduz, ademais, que a suspensão das cobranças sem a devida dilação probatória compromete o equilíbrio contratual e viola o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que o contrato foi validamente firmado e não houve demonstração de ilegalidade, abuso ou conduta ilícita imputável à agravante. Defende que inexiste
fumus boni iuris
a amparar a tutela deferida, ao passo que o
periculum in mora
se revela inverso, pois a manutenção da liminar ocasiona risco concreto de prejuízo patrimonial irreparável à cooperativa, que ficará privada do recebimento de crédito regularmente concedido.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a imediata sustação dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento integral do recurso, para que seja revogada a tutela de urgência deferida em primeiro grau, restabelecendo-se a exigibilidade do contrato e a possibilidade de cobrança das parcelas pactuadas, por inexistirem os pressupostos legais para a manutenção da medida antecipatória.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante (id. 341630364).

Contrarrazões apresentadas intempestivamente em id. 349130358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida suspenda toda e qualquer cobrança judicial ou extrajudicial referente aos débitos contestados, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender as cobranças relativas à Cédula de Crédito Bancário n. C52631377-0, no valor de R$ 73.050,00, e impedir a negativação do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve fraude eletrônica, mas sim golpe por engenharia social com participação da própria correntista, o que caracterizaria culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando sua responsabilidade. Argumenta ainda que sua análise técnica não identificou falhas sistêmicas ou vulnerabilidades no aplicativo, e que a suspensão das cobranças viola o princípio do pacta sunt servanda.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhida.

Primeiramente, é imperioso reconhecer que a distinção entre "fraude eletrônica" e "golpe por engenharia social" não possui o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira quando esta falha em seus deveres de segurança e monitoramento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 479, estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". Tal entendimento abrange não apenas as fraudes eletrônicas
stricto sensu
, mas também os golpes que se valem de falhas nos sistemas de segurança das instituições.

No caso em análise, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram a ocorrência de operações absolutamente atípicas no perfil da consumidora. Conforme se verifica nos extratos bancários dos meses de abril, maio e junho de 2025, a movimentação habitual da conta da agravada caracterizava-se por transações de pequeno valor, compatíveis com seu perfil, com movimentações mensais que raramente ultrapassavam alguns milhares de reais.

Em flagrante contraste, no dia 08 de maio de 2025 (id. 199244940 – processo de origem), em curtíssimo lapso temporal, foram realizadas operações que totalizaram R$ 122.050,00, compreendendo a contratação de empréstimo de R$ 73.050,00 e subsequentes pagamentos de boletos nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 30.000,00, além de transferência PIX de R$ 4.000,00. Tal discrepância é tão evidente que dispensa maiores considerações, saltando aos olhos mesmo do observador menos atento.

A alegação da agravante de que suas análises técnicas não identificaram falhas sistêmicas não pode prosperar. O próprio fato de o sistema não ter detectado e obstado operações tão manifestamente destoantes do perfil da cliente constitui, por si só, falha grave nos mecanismos de segurança. As instituições financeiras têm o dever legal e contratual de implementar sistemas eficazes de monitoramento que identifiquem e bloqueiem transações atípicas, especialmente quando realizadas em sequência e em valores incompatíveis com o histórico do cliente.

Ademais, o Boletim de Ocorrência lavrado na mesma data dos fatos (id. 199244934 – processo de origem), detalhando o
modus operandi
do golpe sofrido pela consumidora, confere robustez à narrativa apresentada. A vítima relatou ter recebido SMS supostamente do Sicredi sobre resgate de pontos do cartão de crédito, seguido de ligação telefônica de pessoa que se apresentou como gerente de sua conta, induzindo-a a fornecer códigos que permitiram o acesso à sua conta bancária.

É certo que a agravante implementou posteriormente algumas medidas de segurança, como alertas durante chamadas telefônicas e campanhas de conscientização. Contudo, tais providências, embora louváveis, não podem retroagir para afastar sua responsabilidade pelos danos já ocorridos, constituindo, quando muito, reconhecimento implícito da inadequação dos sistemas de segurança então vigentes.

A argumentação de que se trataria de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, não encontra amparo na realidade fática. A consumidora foi vítima de sofisticado esquema criminoso que se aproveitou de falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira. Não se pode exigir do consumidor médio conhecimento técnico suficiente para identificar golpes cada vez mais elaborados, especialmente quando os criminosos se valem de informações que supostamente apenas a própria instituição deveria possuir.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos como o presente decorre não apenas da teoria do risco da atividade, mas também do dever específico de implementar e manter sistemas de segurança adequados e eficazes. Quando tais sistemas falham em detectar operações manifestamente atípicas, configura-se defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado em acórdão de minha relatoria e outros julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Aplicável o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC). 4. Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, sobretudo diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora e sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. O banco não demonstrou vínculo contratual válido nem comprovou a licitude dos descontos realizados. 6.
Configura-se fortuito interno a fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central, conforme Súmula 479 do STJ.
7. A indenização arbitrada em R$ 5 .000,00 é proporcional ao abalo sofrido, considerando-se a natureza e extensão do dano. 8. Diante da ausência de comprovação da boa-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno.
2.
Não comprovada a regularidade da contratação e havendo descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006890920238110044, Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 09/10/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 09/10/2025 - destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PHISHING. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 297 do STJ. 4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco apelado, que não adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta de empréstimos e a transferência via pix indevida, especialmente considerando que os golpistas utilizaram o número oficial da instituição bancária e possuíam informações privilegiadas sobre a apelante, utilizando-se do golpe conhecido como phishing.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização das instituições financeiras
. (...)”. (TJMT, 1000883-20.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se à hipótese o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 4.
A operação contestada apresentou sequência atípica e foi seguida de imediata comunicação da autora à instituição e não foi apresentada prova hábil de que as transferências via PIX foram validamente realizados pelo consumidor, tampouco foi comprovada a adoção de mecanismos seguros de autenticação eletrônica.
5.
A falha no dever de segurança caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilização da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de segurança.
2.
Transferências atípicas via PIX, após a contratação de empréstimo, configura falha de segurança imputável ao fornecedor
, sendo cabível a reparação por danos morais." (...)”. (TJMT, 1002702-31.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026 - destaquei).

No que tange aos requisitos para concessão da tutela de urgência, verifico que a decisão agravada acertadamente identificou a presença tanto do
fumus boni iuris
quanto do
periculum in mora
. A probabilidade do direito resta evidenciada pela verossimilhança das alegações da consumidora, amparadas em início de prova documental consistente, notadamente o Boletim de Ocorrência e os extratos bancários que demonstram a atipicidade das operações. O perigo de dano, por sua vez, manifesta-se no risco iminente de cobrança de débito cuja origem é controvertida e, principalmente, na possibilidade de negativação do nome da consumidora, com os deletérios efeitos que tal inscrição acarreta.

O argumento da agravante sobre
periculum in mora
inverso não merece acolhida. A instituição financeira, de grande porte e integrante do sistema cooperativo Sicredi, possui condições econômicas de suportar a suspensão temporária das cobranças até o julgamento definitivo da demanda. Por outro lado, os danos decorrentes da cobrança de débito fraudulento e eventual negativação indevida são de muito mais difícil reparação, especialmente considerando os reflexos na esfera pessoal e patrimonial da consumidora.

A invocação do princípio do
pacta sunt servanda
também não socorre a agravante. Tal princípio pressupõe a validade e regularidade da contratação, pressupostos que se encontram precisamente em discussão nos autos. Não se pode invocar a força obrigatória dos contratos para dar eficácia a operações que, segundo os indícios probatórios, decorreram de atividade criminosa facilitada por falhas nos sistemas de segurança da própria instituição.

Importante destacar que a tutela deferida possui caráter eminentemente conservativo, limitando-se a suspender as cobranças e impedir a negativação até o julgamento final da demanda. Não houve determinação de cancelamento definitivo do débito ou restituição de valores, medidas que, estas sim, poderiam configurar irreversibilidade. A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita sintonia com o princípio da proporcionalidade, assegurando a efetividade do processo sem causar prejuízo desproporcional a qualquer das partes.

Por fim, registro que o julgamento definitivo do mérito da ação principal permitirá análise exaustiva de todas as circunstâncias do caso, com ampla dilação probatória e contraditório, momento em que poderão ser melhor avaliadas as responsabilidades de cada parte. Por ora, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a manutenção da medida deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026